Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701735-97.2020.8.07.0020 APELANTE: VINICIUS ALVES ARRAES DE ALENCAR APELADO: CARLOS EDUARDO LACERDA CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Vinicius Alves Arraes de Alencar para regularizar sua representação processual, tendo em vista que não há nos autos procuração ou substabelecimento outorgado ao advogado subscritor do recurso. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora